Tribunal: STF
Processo: RHC 270107
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Homicídio qualificado. Pronúncia. Nulidades. Ausência de intimação pessoal. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Quebra da cadeia de custódia. Provas de autoria e materialidade. Decote da qualificadora. Reexame do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Samuel Sousa Carmo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.054.905/SP (evento 73).

O recorrente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, IV, c/c. art. 73, primeira parte, e art. 20, § 3º, todos do Código Penal (evento 46).

No presente recurso ordinário, a Defesa aponta a nulidade da sentença de pronúncia ante a ausência de intimação pessoal do recorrente, em violação ao art. 420, I, do Código de Processo Penal. Argumenta a quebra da cadeia de custódia, tendo em vista o “envio dos projéteis (vestígios) à perícia três anos após os fatos, sem documentação de lacração e rastreabilidade, com juntada do laudo na fase de alegações finais”, acarretando cerceamento de defesa e afronta aos arts. 158 e 158-A do CPP. Aduz a improcedência da qualificadora do art. 121, §2º, IV, do CP, ”por ausência de descrição concreta de situação de surpresa, emboscada ou dissimulação, afirmando que o contexto decorreu de contenda entre os envolvidos”. Alega a existência de prejuízo concreto, nos termos do art. 563 do CPP e da Súmula 523/STF. Requer, em medida liminar, a imediata suspensão da sessão do Tribunal do Júri designada para o dia 31.3.2026, sem nova designação até o julgamento final do presente recurso ordinário, a suspensão do efeitos da pronúncia e dos atos preparatórios, bem como a imposição de medidas imediatas de preservação do contraditório técnico. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas, com reabertura do prazo e renovação do ato de intimação da pronúncia, pelo decote da qualificadora apontada e pelo reconhecimento do prejuízo ao recorrente (evento 78).

É o relatório. Decido.

O acórdão recorrido restou assim ementado (evento 72):

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE DA PRONÚNCIA. RÉU SOLTO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SUFICIÊNCIA DA INTIMAÇÃO DO DEFENSOR CONSTITUÍDO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. EFETIVO PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA DO ART. 121, § 2º, IV, DO CP. EXCLUSÃO SOMENTE QUANDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. CONCLUSÃO DIVERSA QUE DEMANDARIA O REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, ressalvada a concessão de ofício em casos de flagrante ilegalidade. No caso, a decisão agravada examinou as teses defensivas, sem identificar constrangimento ilegal. 
2. Tratando-se de réu solto, é desnecessária a intimação pessoal da decisão de pronúncia, sendo suficiente a intimação do defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP. 
3. A alegação de quebra da cadeia de custódia pressupõe a demonstração de irregularidades na coleta, conservação e rastreabilidade dos vestígios, bem como de efetivo prejuízo à defesa, o que não foi constatado na hipótese dos autos. 
4. A exclusão da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em sede de pronúncia, somente é possível quando manifestamente improcedente. A pretensão de decote, no caso, demandaria revolvimento fático-probatório incompatível com a via eleita. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.04.2019).

De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de recurso em habeas corpus.

O Tribunal de Justiça local rechaçou as teses defensivas de nulidade por ausência da intimação pessoal do recorrente e pela quebra da cadeia de custódia, nos seguintes termos:

“Em relação à alegação de nulidade por ausência da intimação pessoal do réu, verifica-se que tal argumento não deve prosperar. 
Observa-se que após o andamento regular do feito, a intimação ocorreu no estrito preceito legal. 
A lei só exige que o réu seja intimado pessoalmente caso esteja preso, o que não é a hipótese dos autos, pois ao tempo da sentença ambos os réus, repita-se, estava solto. 
Conforme dispõe o art. 392, inciso II, do CPP, a intimação da sentença será realizada ao réu, pessoalmente, ou ao seu defensor constituído, quando estiver solto, sendo a última situação o caso dos autos. 
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, tratando-se de réu solto, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, não havendo exigência de intimação pessoal do réu que respondeu solto ao processo, senão vejamos:
(...).
Assim, em conformidade com a jurisprudência consolidada e pacificada dos Tribunais pátrios, é suficiente a intimação do defensor constituído acerca da sentença condenatória, quando se tratar de réu solto, conforme expressa previsão do art. 392, II, do Código de Processo Penal. Neste caso, não ficou comprovada qualquer nulidade processual a ser sanada, afasto a preliminar arguida.
Cerceamento de defesa 
Desentranhamento dos laudos de fls. 567/570 e fls. 574/579, sob o argumento de que são nulos, pois violada a cadeia de custódia 
Todavia, sem delongas, apesar da fundamentação apresentada por ele, referida tese não merece prosperar. 
É cediço que eventual inobservância das regras referentes à cadeia de custódia na coleta da prova não tem o condão de, per si, nulificar o processo, tampouco o meio de prova, especialmente quando há outros elementos de convicção nos autos a propiciar o Juízo de admissibilidade da acusação. 
Nesse toar, verifica-se nos autos a existência de outros meios aptos a comprovarem a materialidade do delito, bem como a demonstrarem indícios da autoria imputada ao recorrente, tais como as perícias médicas e laudos periciais lançados nos autos. 
Assim, considerando-se os demais elementos de prova e, ainda, a inexistência de efetivo prejuízo experimentado pelo acusado, não há se falar em nulidade do feito pela quebra da cadeia de custódia.
(...).
A esse respeito, destaco que, segundo a jurisprudência desta Corte de Justiça, a quebra da cadeia de custódia, ainda que caracterizada, somente resultará em nulidade das provas produzidas em caso de efetivo prejuízo (incidência do princípio pas nullité sans grief):
(...)” (evento 46, fls. 5-14).

Na mesma toada, o Superior Tribunal de Justiça consignou que (evento 73, fls. 5-8 e 16):

“De plano, observa-se que a irresignação defensiva não merece prosperar, uma vez que não foram apresentados argumentos novos, aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, proferida nos seguintes termos (e-STJ fls. 1204/1212):
(...).
Como se vê, não se constata a alegada nulidade quanto à ausência de intimação pessoal do paciente da decisão de pronúncia, uma vez que a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de que, consoante o disposto no art. 392, inciso II, do CPP, tratando-se de réu solto (assim como no caso), mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído. 
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado do STJ:
(...).
No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, a Corte local apontou que (e-STJ fls. 1.114/1.119):
(...).
Somado a isso, a alegação de quebra da cadeia de custódia já havia sido afastada pelo Juízo singular, ao pronunciar o paciente, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 115/116):
[...] 
É o relatório. 
FUNDAMENTO E DECIDO. 
Afasto as preliminares suscitadas. 
Não há que se falar em quebra da cadeia de custódia, já que há clara demonstração da origem da peça examinada (projéteis extraídos do cadáver de Luis Mauro Vetorello Júnior-vítima) e do caminho percorrido durante toda investigação criminal, sendo certo que o material estava devidamente lacrado, nos termos do art.158-D do Código de Processo Penal, conforme informação de fls. 570. Assim, "é possível concluir que desde a coleta do material foram observadas as exigências legais a fim de assegurar a idoneidade do objeto, demonstrando sua origem e caminho percorrido durante a investigação criminal e processo judicial, permitindo a sua valoração pelo magistrado, não se vislumbrando circunstância indicativa da quebra da cadeia de custódia" (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 1500477-29.2021.8.26.0578; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavalheiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Data do Julgamento: 24/05/2024; Data de Registro: 24/05/2024). Ademais, é certo que eventual não observância da cadeia de custódia, que no caso não ocorreu, não pode ser confundida, como faz a defesa, com prova ilícita, pois eventual desatenção ao dispositivo legal ( art. 158-D, CPP) admite apenas valoração em maior ou menor grau, mas não afasta sua validade, de tal modo que não há qualquer nulidade a ser reconhecida. - negritei.
Como se vê, a alegação de quebra da cadeia de custódia não veio acompanhada, nas instâncias ordinárias, de demonstração inequívoca de adulteração, contaminação ou troca de vestígios, tampouco de prejuízo concreto à defesa, tendo o Tribunal destacado a suficiência de outros elementos para o juízo de admissibilidade da acusação e a aplicação do princípio pas de nullité sans grief (art. 563 do CPP).
(...).
Ademais, A análise sobre supostas falhas na cadeia de custódia demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus (AgRg no RHC n. 212.991/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025).
(...).
Quanto à alegada nulidade pela ausência de intimação pessoal do réu acerca da decisão de pronúncia, a insurgência recursal não infirma tais premissas, limitando-se a reeditar tese já enfrentada, sem demonstrar flagrante ilegalidade. Ora, tratando-se de réu solto (assim como no caso), mostra-se suficiente a intimação do defensor constituído, nos termos do art. 392, II, do CPP. A insurgência recursal, nesse ponto, não infirma tais premissas, limitando-se a reeditar tese já enfrentada, sem demonstrar a existência de flagrante ilegalidade.”

Presente o contexto, verifico que as instâncias antecedentes não divergiram da jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “Inexiste nulidade processual decorrente da não intimação pessoal de réu solto acerca da prolação da sentença penal condenatória, bastando a intimação de defensor por ele constituído, conforme prevê o art. 392, II, do Código de Processo Penal. Precedentes: HC 192612, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 20/08/2021; HC 179778 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/2/2021; HC 179553 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14/05/2020; RHC 144674 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 27/4/2018; HC 144735 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/4/2018; RHC 146320 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 07/02/2018; HC 203680 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 25/08/2021; e HC 114107, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 12/12/2012” (HC 255.741 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05.6.2025); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal alterou-se para reconhecer a desnecessidade de intimação da sentença condenatória ao réu solto, bastando a intimação ao defensor constituído. Precedentes” (HC 245.115 AgR/Pi, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.11.2024); “A intimação pessoal de réu solto se revela desnecessária, sendo suficiente a intimação realizada na figura de seu patrono devidamente constituído. Precedentes: HC nº 219.766-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. André Mendonça, DJ e de 10/1/2023; HC nº 220.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJ e de 7/11/2022; HC nº 179.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 14/5/2020”. (HC 242.568 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.8.2024).

Além disso, quanto à alegada quebra da cadeia de custódia, a Corte Superior consignou que “as instâncias ordinárias assentaram, de modo expresso, que não houve a demonstração inequívoca de adulteração, contaminação ou troca de vestígios, tampouco de prejuízo concreto à defesa, concluindo pela suficiência de outros elementos para o juízo de admissibilidade da acusação. Com efeito, A análise sobre supostas falhas na cadeia de custódia demandaria incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via do habeas corpus (AgRg no RHC n. 212.991/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 20/8/2025, DJEN de 28/8/2025). O agravo regimental, novamente, não demonstra adulteração, contaminação ou troca de vestígios, nem afasta a conclusão de ausência de prejuízo, pretendendo, em verdade, rediscutir matéria probatória incompatível com a estreita via eleita” (evento 73, fl. 16).

Nesse contexto, para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Com efeito, esta Suprema Corte já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). Destaco ainda, os seguintes precedentes: “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ocorrência de quebra de cadeia de custódia da prova –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. (HC 213.264/SP AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022); “O exame em torno da efetiva ocorrência de quebra da cadeia de custódia é incompatível com a via do habeas corpus, mercê de ser indissociável do revolvimento do conjunto fático-probatório engendrado nos autos. Precedentes: HC 216.203-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJ e de 6/10/2022; HC 222.054-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJ e de 24/2/2023.” (HC 227.090 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.5.2023); “Habeas Corpus é ‘ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente’ (HC 134.985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017).” (HC 223.525 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.02.2023). 

Ademais, assento que a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que “A ausência do auto de apreensão se configura mera irregularidade, que não dá ensejo à nulidade da condenação, se a decisão condenatória tiver por fundamentos outras provas hábeis à comprovação da materialidade delitiva” (HC 136.123/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.10.2016); “A ausência do auto de apreensão constitui irregularidade não impeditiva da comprovação da materialidade delitiva na espécie” (HC 134.108/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.6.2016); “Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração” (HC 210.299-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022); “O entendimento desta Corte é no sentido de que bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para submeter o indivíduo a julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez que as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento perante aquele tribunal, já que a sentença de pronúncia não faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC 229.089-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023); “A decisão de pronúncia limitou-se a descrever os fatos imputados à agravante e a indicar os indícios de autoria e materialidade, sem antecipação de juízo de culpabilidade, inexistindo excesso de linguagem que comprometa a imparcialidade do julgamento pelo Tribunal do Júri.” (HC 252.628-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 22.04.2025); “Não cabe falar em excesso de linguagem na sentença de pronúncia se evidenciado que o Juízo limitou-se a explicitar os fundamentos de sua convicção, na forma do disposto no art. 413 do Código de Processo Penal” (HC 215.207, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 06.09.2023).

Em acréscimo, ressalto que o ato apontado como coator não diverge da jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de se exigir, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016).

Em relação ao pleito defensivo de decote da qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP, o Superior Tribunal de Justiça assentou que (evento 73, fls 9-10 e 16):

“(...).
Por fim, no tocante ao pedido de afastamento da qualificadora remanescente, colhe-se do voto vencido que (e-STJ fls. 1.147/1.152):
[...]
Das qualificadoras
Quanto aos argumentos de afastamento das qualificadoras dos incisos I e IV do § 2º, do art. 121 do CPB, por suposta ausência de elementos que as sustentem, entendo que referido tema adentra profundamente no mérito da causa. Cumpre esclarecer que, em respeito ao Princípio do Juiz Natural, somente é possível suas exclusões na pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o Juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença 
No caso, ao meu sentir, há indícios necessários para o acolhimento das qualificadoras dos incisos I e IV do §2º do artigo 121 do Código Penal. 
Acerca do tema, fundamentou o magistrado (fls. 758/759): 
“(...), os indícios revelam que as qualificadoras estão delineadas nos autos e devem ser debatidas na Plenária do Júri. 
Com efeito, todas as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao relatar que a motivação do crime se deu por entrevero ocorrido pouco antes dos fatos. E, ao que tudo indica, a vítima não esperava a atitude violenta do réu no grau em que ocorreu o que dificultou sua defesa. 
Dessa forma, conforme colho do acervo probatório existente no caderno processual, percebo que não é desarrazoada a qualificação jurídica contida na pronúncia em face das circunstâncias e dos fatos que restaram apurados ao longo da instrução criminal, de maneira que o melhor exame da questão deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. 
Portanto, uma vez que há respaldo para caracterização das qualificadoras dispostas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal, devem estas serem mantidas e remetidas à apreciação do douto Conselho de Sentença, vez que não cabe a esta Corte suprimi-las, usurpando a competência constitucional do Tribunal do Júri para julgar os crimes dolosos Nesse sentido:
[...] 
Assim, existindo materialidade e indícios suficientes de autoria, afigura-se irretocável a decisão recorrida que pronunciou o recorrente e o submeteu ao julgamento perante o Tribunal do Júri 
3 - Ante o exposto, afasto as preliminares arguidas e, nega-se provimento ao recurso interposto por Samuel Sousa Carmo. - negritei. 
Somado a isso, colhe-se do voto vencedor que (e-STJ fls. 1.153/1.154): 
Peço licença ao eminente Relator para divergir, pelas razões a seguir apresentadas. No que importa à qualificadora do motivo torpe, a denúncia, acolhida pela pronúncia, assim a descreveu: O crime foi praticado por motivo torpe, em razão de sentimento de vingança e represália, decorrente de anterior desentendimento naquele local.
Dispõe o artigo 121, § 2º, inciso I, do Código Penal, que há hipótese de torpeza se o homicídio é cometido “mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe”. 
Em atenção à redação da norma, percebe-se que é estruturada com fórmula casuística (“mediante paga ou promessa de recompensa”), seguida de cláusula aberta de cunho genérico (“ou outro motivo torpe”). A construção determina ao julgador proceda a interpretação analógica a fim de delimitar o real alcance do tipo penal. 
Nesse sentido, Nelson Hungria ensina: “É de enjeitar-se, porém, semelhante exegese, que se apega à letra da lei, mas desatende em franca rebeldia ao seu sentido. Quando um dispositivo legal contém uma fórmula exemplificativa, e, a seguir, uma cláusula genérica, deve entender-se que esta, segundo elementar princípio de hermenêutica, somente compreende os casos análogos aos destacados por aquela. De outro modo, seria inteiramente ociosa a exemplificação, além de que o dispositivo redundaria no absurdo de equiparar, grosso modo, coisas desiguais” (in Comentários ao Código Penal, Revista Forense, vol. V, 2ª edição, 1953, p. 164). 
Para que os “desentendimentos anteriores” do réu com a família da vítima pudessem caracterizar a torpeza, far-se-ia necessário que guardassem relação com os núcleos contidos na fórmula casuística elaborada pelo legislador, quais sejam “paga” ou “promessa de recompensa”.
In casu, não se vislumbra, a partir do conjunto probatório, qualquer interesse pecuniário no comportamento do réu, impondo-se a exclusão da qualificadora do motivo torpe. Do exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso para excluir a qualificadora do motivo torpe. - negritei.
Quanto ao pedido de decote da qualificadora remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima), as instâncias ordinárias ressaltaram que a exclusão na pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedente, existindo, no caso, indícios mínimos extraídos dos autos que recomendam a submissão da matéria ao Conselho de Sentença, tendo, inclusive, o juízo singular indicado que a vítima não esperava a ocorrência dos disparos em sua direção. Nesse viés, ausente a manifesta improcedência, a manutenção da referida qualificadora para deliberação pelo Júri não configura constrangimento ilegal. Ademais, a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, como requer o impetrante, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via eleita.
(...).
Por fim, foi devidamente rechaçado o pedido de afastamento da qualificadora remanescente, prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, porquanto as instâncias ordinárias ressaltaram que a sua exclusão somente é possível quando manifestamente improcedente, existindo, no caso, indícios mínimos extraídos dos autos que recomendam a submissão da matéria ao Conselho de Sentença, tendo o Juízo singular, inclusive, indicado que a vítima não esperava a ocorrência dos disparos em sua direção. Nesse viés, ausente a manifesta improcedência, a manutenção da referida qualificadora para deliberação pelo Júri não configura constrangimento ilegal. 
Ademais, de fato, a alteração da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela exclusão da qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, como requer a defesa, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível na via eleita.”
Paralelamente, anoto que para concluir em sentido diverso das instâncias antecedentes, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita, porquanto “Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida, salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis.(...). Inviável o manejo do habeas corpus para o afastamento de qualificadoras, pois imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. (HC 216.511AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.8.2022).

Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente